Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As razões apresentadas pela apelante têm a aptidão de, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, o que possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa, de maneira que resta atendida a regra da dialeticidade recursal.
2. A apelante formulou pedido de produção de prova pericial genérico, sem a demonstração da utilidade da referida diligência para o deslinde da controvérsia. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado do pedido.
3. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, foi rejeitado o pedido de reconhecimento da abusividade dos juros praticados, tendo em vista estarem previstos no contrato, o que possibilitou ao réu a ciência dos termos da contratação. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
4. Cuida-se, na origem, de embargos à monitória em que o devedor pretende afastar a cobrança de juros capitalizados decorrentes dos encargos do rotativo do cartão de crédito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001). A esse respeito, REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012).
6. No caso, nota-se que o contrato foi realizado em 2022, isto é, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), que expressamente prevê a aplicação de juros capitalizados. Outrossim, consta previsão expressa de cobrança de taxa mensal capitalizada, não havendo óbice à manutenção do pactuado, motivo pelo qual é possível inferir serem descabidas as alegações de desequilíbrio excessivo na relação jurídica firmada, ante a adesão voluntária às cláusulas contratuais, considerando-se, ainda, que as taxas estão na faixa média de mercado, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença, que rejeitou os embargos à monitória.
7. Recurso conhecido e não provido.